Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravado é pessoa idosa relativamente incapaz para os atos da vida civil, pois interditado provisoriamente e assistido por curadora, ensejando a intervenção do Ministério Público no trânsito da ação principal, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator